Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA. SALDO INFERIOR AO DEVIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. SENTENÇA ANULADA.
1. A União é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se discuta a correção monetária aplicada às contas referentes ao Fundo de Participação PIS/PASEP, em razão da competência do Conselho Diretor designado pelo Ministério da Fazenda para gestão dos fundos.
2. Compete ao Banco do Brasil a administração das contas do PASEP, conforme disposto no art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970, de maneira que se torna possível sua inserção no polo passivo de demanda cujo objeto seja a alegação de má gestão das contas que administra.
3. Nas demandas em que não há questionamento relativo aos índices de cálculo aplicados ao saldo da conta, mas tão somente a divergência entre o valor disponibilizado ao titular da conta para saque e o valor que alega ser devido, em virtude de má gestão por parte do administrador, fica evidente a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda.
4. Apelação cível provida.